Tribunal: STF
Processo: ARE 1459657
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O EMPREGADOR. RECONHECIMENTO DE VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA COM REFLEXOS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA VINCULADA. TEMA 1166 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1.No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta demanda, na qual a parte autora, ora recorrente, postula a condenação da FUNCEF e da CEF ao recálculo do valor inicial do benefício, mediante a inclusão da verba denominada CTVA na base de cálculo de sua aposentadoria.



    2. No que se refere à alegada incompetência da Justiça Federal para o julgamento da presente demanda, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.265.564-RG, Rel. LUIZ FUX, Tema 1166, DJe 14/9/2021, fixou tese no sentido de que: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    3. O acórdão recorrido não observou esse entendimento.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.